Tribunal: TJDFT
Processo: 0758180-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE HORÁRIO DO VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS PASSAGEIROS. CHEGADA AO DESTINO APÓS NOVE HORAS DO HORÁRIO PREVISTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, Art. 2o, 3o, 6o e 14).
II. Fatos incontroversos: aquisição de passagem aérea pelos recorridos de Brasília/DF para Maceió/AL, para o dia 23.9.2019, às 12h15. Ao chegarem ao aeroporto para fins de “check-in”, eles foram informados que o voo fora alterado para às 21h50 do mesmo dia, o que lhes causaria prejuízo (perda de meia diária, já paga, do hotel), além de danos morais.
III. Recurso interposto pela companhia aérea contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (danos morais arbitrados em R$ 1.000,00 para cada consumidor, e danos materiais fixados de R$ 368,00).
IV. No caso concreto, não resultaram comprovadas as alegações defensivas (comunicação prévia aos passageiros e aceitação da alteração do horário do voo), ou qualquer circunstância apta a elidir, em tese, a responsabilidade civil objetiva da empresa aérea (CDC, Art. 6o e NCPC, art. 373, II).
V. Não exclui a responsabilidade da companhia aérea a alegação de evento inevitável para o atraso do voo (tráfego aéreo), porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1115631, DJe 16.08.2018.
VI. Ademais, em razão da alteração do voo sem comunicação prévia, os requerentes se deslocaram com três crianças pequenas e dois idosos para o aeroporto, pela manhã, e tiveram que retornar para suas residências, e esperar para refazer todo o percurso horas mais tarde, o que subsidia a reparação por danos extrapatrimoniais (CF, Art. 5o, V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).
VII. Irretocável o valor da condenação do dano extrapatrimonial (R$ 1.000,00 para cada um), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, suficientes a compensar os dissabores experimentados, sem indicar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
VIII. Por fim, igualmente devida a indenização pelos danos materiais decorrentes da perda da meia diária no hotel, conforme comprovante de reserva acostado pelos requerentes (Id 16658752 - Pág. 2).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).